Tribunal: TJPA
Processo: 0041539-18.2015.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-19

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. TESE DE REFORMA DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. VÍTIMA E TESTEMUNHA RECONHECERAM O ACUSADO EM JUÍZO COMO AUTOR DO CRIME. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.Recurso do Ministério PúblicoDurante a audiência de instrução e julgamento a vítima narrou detalhadamente toda ação delitiva, inclusive esclarecendo que foi segurada pelo apelante e no momento em que tentou resistir ao roubo, foi ameaçada pelo acusado com uma faca e em razão da grave intimidação a vítima entregou a bolsa, além disso, informou que o acusado estava na companhia de outro agente.As testemunhas JOILSON DE SOUZA CRUZ FILHO e JOSÉ FABRICIO SANTA BRIGIDA, apesar de não terem presenciado o crime, declararam que levaram o réu, detido por populares, à delegacia de polícia, reconhecendo o acusado como sendo o indivíduo detido no dia dos fatos.Diante desse conjunto probatório, tenho que realmente restou configurado o crime de roubo.Impera ressaltar o remansoso entendimento de que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que nada ganha em incriminar falsamente um inocente, tem relevante peso probatório na reconstituição dos fatos e por este motivo não pode ser menosprezada, salvo se existirem argumentos contrários, sérios e graves, que possam ser confrontados, o que não consta nos autos.No caso sob exame, não resta dúvida de que o apelante na companhia de um comparsa, a fim de subtrair os pertences das vítimas, utilizou de violência e força não apenas contra o objeto da subtração, como também contra a vítima, deixando, a Sra. Maria de Jerusalém Garcia Pinheiro, bastante abalada, violência esta que tipifica o crime de roubo. Nota-se que essa ação criminosa foi com extrema violência o que impossibilitou a vítima de qualquer tipo de reação para evita o roubo de seus pertences. A violência empregada pelo acusado que estava de posse de uma faca e na companhia de uma terceira pessoa não identificada, somando o fator surpresa, por ter abordado a vítima no momento em que estava na parada de ônibus, foi fundamental para a consumação do fim desejado, logo, não há que se falar em absolvição, por insuficiência de provas.De plano, resta demonstrada a grave ameaça exercida pelo emprego de arma e pelo concurso de agentes, porquanto a vítima foi enfática ao afirmar que o acusado, para obrigá-la à sujeição, mostrou-lhe uma faca e estava na companhia de um comparsa.Comprovadas, pois, a autoria, materialidade e tipicidade do delito, ausentes causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, impõe-se a condenação do apelado nas iras do artigo 157, §2º, inciso I e II, do CPB (Redação antes da Lei nº 13.654/2018).Considerando a reforma da sentença absolutória proferida no 1º grau de jurisdição, passo neste momento, a realizar a dosimetria da pena do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo (art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB ? redação anterior da Lei nº 13.654/2018).1ª Fase da Dosimetria (art. 59 do CPB).1 - A culpabilidade do apelante deve ser valorada como média, pois abordou a vítima em via pública durante o dia, pegando a vítima de surpresa, mostrando uma grande ousadia na conduta delitiva. (Desfavorável). 2 ? Motivos do crime foram próprios do tipo penal, ou seja, locupletar-se de bens alheios mediante violência para proveito econômico. (neutro)3 ? Personalidade do agente não há elementos para valorar. (neutro)4 ? Conduta Social não há elementos para valorar. (neutro)5 ? Circunstâncias do Crime são desfavoráveis, pois o crime de roubo praticado pelo agente teve a participação de outra pessoa não identificada, fato que gerou grande temor na vítima. (desfavorável)6 ? Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial é cabível sempre que o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Em regra, o prejuízo patrimonial consubstancia consequência típica do crime de roubo, mas é possível agravar a pena, sob tal fundamento, quando o resultado do evento delituoso transcender o prejuízo normal esperado para esse tipo de crime, ou seja, quando o prejuízo causado for de elevada monta, não sendo caso dos autos. (Neutro).7 ? Antecedentes Criminais ? O réu não apresenta antecedentes criminais. (Neutro).8 ? Comportamento da vítima é neutro nos termos da Súmula nº 18 do TJPA.Considerando que foram consideradas desfavoráveis 02 (duas) circunstâncias desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias do crime), entendo que a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, com fulcro na súmula nº 23 do TJPA. 2ª Fase da Dosimetria.Não existem agravantes e atenuantes a serem valoradas.Assim, MANTENHO a pena intermediária no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa3ª Fase da Dosimetria.Considerando que utilizei o concurso de agentes para valorar desfavorável as circunstâncias do crime e para se evitar o bis in idem. Reconheço nesta fase apenas a causa de aumento do uso da arma (art. 157, §2º, inciso I, do CPB), razão pela qual aumento em 1/3 (um terço) a pena ficando no patamar de 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e ao pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa.Regime PrisionalConsiderando o teor do art. 33, §2º, alínea ?b?, do CPB, fixo o Regime inicial de cumprimento da pena no Semiaberto. DispositivoAnte o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação Criminal e no MÉRITO, DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença absolutória e CONDENAR o apelado FÁBIO PANTOJA, à pena definitiva 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e ao pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime Semiaberto.ACÓRDÃOVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO:
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº. 0041539-18.2015.814.0401
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: FÁBIO PANTOJA
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. TESE DE REFORMA DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. VÍTIMA E TESTEMUNHA RECONHECERAM O ACUSADO EM JUÍZO COMO AUTOR DO CRIME. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Recurso do Ministério Público
Durante a audiência de instrução e julgamento a vítima narrou detalhadamente toda ação delitiva, inclusive esclarecendo que foi segurada pelo apelante e no momento em que tentou resistir ao roubo, foi ameaçada pelo acusado com uma faca e em razão da grave intimidação a vítima entregou a bolsa, além disso, informou que o acusado estava na companhia de outro agente.
As testemunhas JOILSON DE SOUZA CRUZ FILHO e JOSÉ FABRICIO SANTA BRIGIDA, apesar de não terem presenciado o crime, declararam que levaram o réu, detido por populares, à delegacia de polícia, reconhecendo o acusado como sendo o indivíduo detido no dia dos fatos.
Diante desse conjunto probatório, tenho que realmente restou configurado o crime de roubo.
Impera ressaltar o remansoso entendimento de que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que nada ganha em incriminar falsamente um inocente, tem relevante peso probatório na reconstituição dos fatos e por este motivo não pode ser menosprezada,
salvo se existirem argumentos contrários, sérios e graves, que possam ser confrontados, o que não consta nos autos.
No caso sob exame, não resta dúvida de que o apelante na companhia de um comparsa, a fim de subtrair os pertences das vítimas, utilizou de violência e força não apenas contra o objeto da subtração, como também contra a vítima, deixando, a Sra.
Maria de Jerusalém Garcia Pinheiro,
bastante abalada, violência esta que tipifica o crime de roubo.
Nota-se que essa ação criminosa foi com extrema violência o que impossibilitou a vítima de qualquer tipo de reação para evita o roubo de seus pertences. A violência empregada pelo acusado que estava de posse de uma faca e na companhia de uma terceira pessoa não identificada, somando o fator surpresa, por ter abordado a vítima no momento em que estava na parada de ônibus, foi fundamental para a consumação do fim desejado, logo, não há que se falar em absolvição, por insuficiência de provas.
De plano, resta demonstrada a grave ameaça exercida pelo emprego de arma e pelo concurso de agentes, porquanto a vítima foi enfática ao afirmar que o acusado, para obrigá-la à sujeição, mostrou-lhe uma faca e estava na companhia de um comparsa.
Comprovadas, pois, a autoria, materialidade e tipicidade do delito, ausentes causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, impõe-se a condenação do apelado nas iras do
artigo
157
, §2º, inciso I e II, do CPB (Redação antes da

Lei nº 13.654/2018).
Considerando a reforma da sentença absolutória proferida no 1º grau de jurisdição, passo neste momento, a realizar a dosimetria da pena do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo (art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB - redação anterior da Lei nº 13.654/2018).
1ª Fase da Dosimetria (art. 59 do CPB).
1 - A culpabilidade do apelante deve ser valorada como média, pois abordou a vítima em via pública durante o dia, pegando a vítima de surpresa, mostrando uma grande ousadia na conduta delitiva. (Desfavorável).

2 - Motivos do crime foram próprios do tipo penal, ou seja, locupletar-se de bens alheios mediante violência para proveito econômico. (neutro)
3 - Personalidade do agente não há elementos para valorar. (neutro)
4 - Conduta Social não há elementos para valorar. (neutro)
5 - Circunstâncias do Crime são desfavoráveis, pois o crime de roubo praticado pelo agente teve a participação de outra pessoa não identificada, fato que gerou grande temor na vítima. (desfavorável)
6 - Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial é cabível sempre que o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.
Em regra, o prejuízo patrimonial consubstancia consequência típica do crime de roubo, mas é possível agravar a pena, sob tal fundamento, quando o resultado do evento delituoso transcender o prejuízo normal esperado para esse tipo de crime, ou seja, quando o prejuízo causado for de elevada monta, não sendo caso dos autos.
(Neutro)
.
7 - Antecedentes Criminais - O réu não apresenta antecedentes criminais.
(Neutro)
.
8 - Comportamento da vítima é neutro nos termos da Súmula nº 18 do TJPA.
Considerando que foram consideradas desfavoráveis 02 (duas) circunstâncias desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias do crime), entendo que a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal no patamar de
05
(cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa
, com fulcro na súmula nº 23 do TJPA.
2ª Fase da Dosimetria.
Não existem agravantes e atenuantes a serem valoradas.
Assim, MANTENHO a
pena intermediária no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa
3ª Fase da Dosimetria.
Considerando que utilizei o concurso de agentes para valorar desfavorável as circunstâncias do crime e para se evitar o bis in idem. Reconheço nesta fase apenas a causa de aumento do uso da arma (art. 157, §2º, inciso I, do CPB), razão pela qual aumento em 1/3 (um terço) a pena ficando no patamar de
06 (seis) anos, 08 (oito) meses e ao pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa.
Regime Prisional
Considerando o teor do art. 33, §2º, alínea ¿b¿, do CPB, fixo o Regime inicial de cumprimento da pena no
Semiaberto
.
Dispositivo
Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação Criminal e no MÉRITO,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença absolutória e CONDENAR o apelado
FÁBIO PANTOJA, à pena definitiva
06 (seis) anos, 08 (oito) meses e ao pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente no regime
Semiaberto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém (PA), 16 de outubro de 2020.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº. 0041539-18.2015.814.0401
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: FÁBIO PANTOJA
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA.
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Recurso de Apelação Penal
, interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, contra a sentença proferida pela magistrada titular da 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital (fls. 62-64), que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão acusatória deduzida na denúncia de fls. 02-04,
ABSOLVENDO

o réu FÁBIO PANTOJA
, da prática do
crime de roubo majorado, previsto no artigo 157, §2º, inciso I, do CPB, com fulcro no artigo 386, incisos VI e VII, do Código de Processo Penal Brasileiro.

Narra a denúncia que no dia 29.08.2015, por volta das 09h:20min, a vítima, Márcia de Jeruzalém Garcia Pinheiro, estava em uma parada de ônibus localizada na Praça Waldemar Henrique, momento que foi abordada pelo denunciado.

Aduz que o acusado, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma faca, subtraiu a bolsa da vítima e empreendeu fuga. Logo em seguida, a vítima gritou por socorro e um cidadão que também estava na parada de ônibus, saiu em perseguição ao acusado e conseguiu detê-lo. Ato contínuo, populares se aglomeraram no local e agrediram o denunciado.

A polícia militar foi acionada e efetuou a prisão do denunciado.

Na fase de inquérito policial o acusado ficou em silêncio.

A res furtiva foi recuperada e entregue à vítima. A arma usada para perpetrar o crime não foi encontrada.

Recebimento da denúncia (fls. 05-06).

Certidão Judicial Criminal Positiva (fls. 07-08).

Na instrução criminal foi ouvida a ofendida MARIA DE JERUSALEM GARCIA PINHEIRO e a testemunhas JOILSON DE SOUZA CRUZ FILHO e JOSÉ FABRICIO SANTA BRIGIDA, conforme se vê das atas de audiências de fls. 34/36, 45/48 e das mídias constantes às fls. 37 e 49 dos autos.

Ante a declaração da revelia do réu FÁBIO PANTOJA à fl. 45, este deixou de ser devidamente qualificado e interrogado.

Por memoriais escritos de fls. 50/52 e 53/57, o Ministério Público ratificou a denúncia e requereu a condenação do réu nas sanções punitivas do crime previsto no
artigo 157, §2º, inciso I, do CP
, enquanto a defesa pugnou pela absolvição de seu constituinte, e do caso de uma eventual condenação, requereu fosse decotada a majorante da violência ou ameaça exercida com emprego de arma (CP, art. 157, I), desclassificando a conduta para roubo simples, prevista no artigo 157, caput, do CP, com fixação da pena no mínimo legal.

A magistrada titular da 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital (fls. 62-64), que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão acusatória deduzida na denúncia de fls. 02-04,
ABSOLVENDO

o réu FÁBIO PANTOJA
, da prática do
crime de roubo majorado, previsto no artigo 157, §2º, inciso I, do CPB, com fulcro no artigo 386, incisos VI e VII, do Código de Processo Penal Brasileiro.

O Ministério Público interpôs
Recurso de Apelação Criminal
(fls. 68-71), pugnando pela reforma da sentença, para que seja reconhecida a autoria e materialidade do crime de roubo majorado praticado pelo acusado, em razão das provas contida nos autos, principalmente pelo depoimento da vítima e demais provas dos autos, devendo o acusado ser condenado pelo crime de roubo majorado, pelo de uso de arma.

A Defensoria Pública apresentou
contrarrazões (fls. 72-81),
pugnando pela manutenção da sentença absolutória.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do apelo ministerial. (fls. 87-90).

É o sucinto. Ao revisor.

Sugiro inclusão na pauta virtual.

Belém, 16 de outubro de 2020.

Mairton
Marques
Carneiro
.

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº. 0041539-18.2015.814.0401
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: FÁBIO PANTOJA
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O presente recurso de apelação manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

MÉRITO
.

Pretende o Ministério Público a reforma da Sentença absolutória para dar procedência à Denúncia e condenar o Apelado
FÁBIO PANTOJA
nas sanções do artigo
157
,
caput
, do
Código Penal
.

Analisando os autos,
entendo que merece ser reformada a sentença absolutória
, que julgou improcedente a denúncia, com fulcro nos art. 386, incisos VI e VII, porquanto existem provas indicativas da autoria e materialidade do delito. Senão vejamos:

A vítima
Maria de Jerusalém Garcia Pinheiro
, declarou em juízo:
¿(...) Que estava na parada de ônibus e quando deu sinal para o coletivo que se aproximava, foi segurada pelo réu, que estava acompanhado de outro individuo, tendo aquele puxado uma faca e subtraído sua bolsa, contendo aparelho celular e quantia em dinheiro. Declarou que após o crime, o réu fugiu, e a vítima gritou por socorro, sendo o acusado detido por populares, porém seu comparsa conseguiu fugir (...) Que o réu foi agredido por populares, tendo lhe dito as seguintes textuais ¿loira, ah se eu tivesse armado, eu ia te pipocar¿, após o que a viatura foi acionada e o acusado conduzido à Seccional de São Brás. Que informou que sua bolsa foi recuperada, porém seu celular não foi recuperado; Que confirmou que o indivíduo detido foi o mesmo que efetuou o roubo, e que o crime foi praticado em conjunto com um comparsa (...)¿.

A testemunha policial militar
José Fabrício Santa Brigida
, declarou em juízo:
¿(...)
Que estava em ronda e recebeu a informação de um assalto, e chegando ao local estavam a vítima e o réu, este detido por populares, tendo sido encaminhado à Seccional.
Afirmou que o objeto roubado da vítima foi recuperado.
Que reconheceu o acusado como sendo o indivíduo detido no dia dos fatos (...)¿

Durante a audiência de instrução e julgamento a vítima narrou detalhadamente toda ação delitiva, inclusive esclarecendo que foi segurada pelo apelante e no momento em que tentou resistir ao roubo, foi ameaçada pelo acusado com uma faca e em razão da grave intimidação a vítima entregou a bolsa, além disso, informou que o acusado estava na companhia de outro agente.

As testemunhas JOILSON DE SOUZA CRUZ FILHO e JOSÉ FABRICIO SANTA BRIGIDA, apesar de não terem presenciado o crime, declararam que levaram o réu, detido por populares, à delegacia de polícia, reconhecendo o acusado como sendo o indivíduo detido no dia dos fatos.

Diante desse conjunto probatório, tenho que realmente restou configurado o crime de roubo.

Impera ressaltar o remansoso entendimento de que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que nada ganha em incriminar falsamente um inocente, tem relevante peso probatório na reconstituição dos fatos e por este motivo não pode ser menosprezada,
salvo se existirem argumentos contrários, sérios e graves, que possam ser confrontados, o que não consta nos autos.

Sobre o tema, a jurisprudência pátria tem decido:
(...)
I. A palavra da vítima tem especial credibilidade em crimes contra o patrimônio. Na hipótese, harmoniza-se com a prisão em flagrante, a apreensão da res com os acusados e a narrativa dos policiais, que possui presunção de veracidade. As provas de autoria são suficientes.
(Acórdão n. 947458, 20150310203213APR, Relator: SANDRA DE SANTIS, Revisor: ROMÃO C. OLIVEIRA, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/06/2016, Publicado no DJE: 17/06/2016. Pág.: 67/72).
(...) Ademais, vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie. Precedentes. Súmula n. 83/STJ. (...) (STJ - AgRg no AREsp 1429354/RS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019)

¿(...) A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios. (...) (AgRg no AREsp 1381251/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019)¿

No caso sob exame, não resta dúvida de que o apelante na companhia de um comparsa, a fim de subtrair os pertences das vítimas, utilizou de violência e força não apenas contra o objeto da subtração, como também contra a vítima, deixando, a Sra.
Maria de Jerusalém Garcia Pinheiro,
bastante abalada, violência esta que tipifica o crime de roubo.

Nota-se que essa ação criminosa foi com extrema violência o que impossibilitou a vítima de qualquer tipo de reação para evita o roubo de seus pertences. A violência empregada pelo acusado que estava de posse de uma faca e na companhia de uma terceira pessoa não identificada, somando o fator surpresa, por ter abordado a vítima no momento em que estava na parada de ônibus, foi fundamental para a consumação do fim desejado, logo, não há que se falar em absolvição, por insuficiência de provas.

De plano, resta demonstrada a grave ameaça exercida pelo emprego de arma e pelo concurso de agentes, porquanto a vítima foi enfática ao afirmar que o acusado, para obrigá-la à sujeição, mostrou-lhe uma faca e estava na companhia de um comparsa.

Destaco que o posicionamento da jurisprudência é majoritário no sentido de que a apreensão do artefato e o consequente laudo técnico são prescindíveis para o reconhecimento da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma, sobretudo quando ressai do depoimento da vítima a utilização do referido objeto.
¿
Súmula 14 do TJPA
: É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva¿.

O mesmo raciocínio vale para a causa de aumento do concurso de agentes, pois quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade (
CP
, art.
29
, caput).

A coautoria é, segundo Cezar Roberto Bitencourt, ¿a atuação consciente de estar contribuindo na realização comum de uma infração penal. (...) Todos participam da realização do comportamento típico, sendo desnecessário que todos pratiquem o mesmo ato executivo. Basta que cada um contribua efetivamente na realização da figura típica e que essa contribuição possa ser considerada importante no aperfeiçoamento do crime.¿ (Tratado de Direito Penal, v. 1, 20ª ed., SP: Saraiva, 2014. p. 561).

Provado que o crime foi cometido por dois agentes, incide a causa de aumento do concurso de pessoas. (art. 157, §2º, inciso II, do CPB) -
Crime praticado antes da Lei nº 13.654/2018).

Comprovadas, pois, a autoria, materialidade e tipicidade do delito, ausentes causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, impõe-se a condenação do apelado nas iras do
artigo
157
, §2º, inciso I e II, do CPB (Redação antes da

Lei nº 13.654/2018).

Considerando que reformei a sentença absolutória proferida no 1º grau de jurisdição, passo neste momento, a realizar a dosimetria da pena do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo (art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB - redação anterior da Lei nº 13.654/2018).

1ª Fase da Dosimetria (art. 59 do CPB).

1 - A culpabilidade do apelante deve ser valorada como média, pois abordou a vítima em via pública durante o dia, pegando a vítima de surpresa, mostrando uma grande ousadia na conduta delitiva. (Desfavorável).

2 - Motivos do crime foram próprios do tipo penal, ou seja, locupletar-se de bens alheios mediante violência para proveito econômico. (neutro)

3 - Personalidade do agente não há elementos para valorar. (neutro)

4 - Conduta Social não há elementos para valorar. (neutro)

5 - Circunstâncias do Crime são desfavoráveis, pois o crime de roubo praticado pelo agente teve a participação de outra pessoa não identificada, fato que gerou grande temor na vítima. (desfavorável)

6 - Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial é cabível sempre que o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.

Em regra, o prejuízo patrimonial consubstancia consequência típica do crime de roubo, mas é possível agravar a pena, sob tal fundamento, quando o resultado do evento delituoso transcender o prejuízo normal esperado para esse tipo de crime, ou seja, quando o prejuízo causado for de elevada monta, não sendo caso dos autos.
(Neutro)
.

7 - Antecedentes Criminais - O réu não apresenta antecedentes criminais.
(Neutro)
.

8 - Comportamento da vítima é neutro nos termos da Súmula nº 18 do TJPA.

Considerando que foram consideradas desfavoráveis 02 (duas) circunstâncias desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias do crime), entendo que a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal no patamar de
05
(cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa
, com fulcro na súmula nº 23 do TJPA.

2ª Fase da Dosimetria.

Não existem agravantes e atenuantes a serem valoradas.

Assim, MANTENHO a
pena intermediária no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa

3ª Fase da Dosimetria.

Considerando que utilizei o concurso de agentes para valorar desfavorável as circunstâncias do crime e para se evitar o bis in idem. Reconheço nesta fase apenas a causa de aumento do uso da arma (art. 157, §2º, inciso I, do CPB), razão pela qual aumento em 1/3 (um terço) a pena ficando no patamar de
06 (seis) anos, 08 (oito) meses e ao pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa.

Regime Prisional

Considerando o teor do art. 33, §2º, alínea ¿b¿, do CPB, fixo o Regime inicial de cumprimento da pena no
Semiaberto
.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação Criminal e no MÉRITO,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença absolutória e CONDENAR o apelado
FÁBIO PANTOJA, à pena definitiva
06 (seis) anos, 08 (oito) meses e ao pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente no regime
Semiaberto
e consequentemente
DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA
do apelado, no seguintes termos:

O efeito deletério do crime de roubo causa à sociedade grave intranquilidade e diante do chamado constitucional, não pode o Poder Judiciário fechar os olhos para essa realidade sem dar o devido tratamento ao problema. Os fatos narrados nos autos reclamam, portanto, uma resposta à altura da gravidade apresentada.

Diante desse quadro, analisando em concreto detidamente os fatos, considerando a presença do
fumus comissi delicti
que consiste na prova da existência do crime e nos indícios suficientes de autoria. Para o caso em exame, a comprovação do ilícito penal e os indícios de autoria encontram-se eficientemente deduzidos na denúncia.

O
pericilum libertatis
, por sua vez, diz respeito às circunstâncias que emergem dos autos e evidenciam a necessidade da custódia cautelar, ou seja, consiste nas circunstâncias autorizadoras da prisão preventiva (art. 312 do CPP): a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica-c) garantia de aplicação da lei penal; d) conveniência da instrução criminal. Por força do
parágrafo único
do art.
312
do
CPP
, a prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (
CPP
art.
282

§ 4º
).

No caso vertente, o
fummus comissi delicti
se consubstancia nas provas contidas nos autos, as quais foram analisadas por este E. Tribunal de Justiça que acolheu à unanimidade o recurso interposto pelo Ministério Público.

Corporifica ainda o
fummus comissi delicti
o depoimento da vítima que narrou com riqueza todo o
inter criminis
, o qual corrobora com a prova testemunhal transcritas no voto condutor.

De outra banda, vejo devidamente configurado o periculum libertatis. Este axioma se bifurca no presente caso na necessidade de garantir a higidez da ordem pública e na necessidade de assegurar futura aplicação da lei penal.

Com efeito, a garantia da ordem pública restou abalada tendo em vista a gravidade concreta da conduta praticada pelo réu, pois o crime de roubo foi praticado com extrema violência contra a vítima.

No tocante a aplicação da lei penal, tenho que a esta altura em que se encontra a marcha processual, sobretudo em virtude do quantum de pena imposta em caso de eventual condenação, forte é a probabilidade de evasão do réu do distrito da culpa, o qual foi revel durante a instrução processual.

Pelo exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de FÁBIO PANTOJA, devidamente qualificados nos autos, com escopo de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal (art. 312, do CPP).

É como voto.

Belém, 16 de outubro de 2020

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator